Tribunal: TJES
Processo: 5000182-33.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Mútuo
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000182-33.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DONATI AGRICOLA LTDA
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000182-33.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:

DONATI AGRÍCOLA LTDA

AGRAVADO:
BANESTES S.A.
-
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ DE DIREITO: DR. JAIME FERREIRA ABREU

R
ELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Tratam os autos de agravo de instrumento interposto por
DONATI AGRÍCOLA LTDA.
,
uma vez irresignada com a decisão proferida em ação de revisão contratual movida face ao
BANESTES S.A.
-
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, em que visava a suspensão da exigibilidade de parcela contratada junto ao demandado com vencimento em 25/12/2021 ou a autorização para depósito nos termos de laudo contábil apresentado, que indica diferença a menor nos valores devidos.

Em suas razões aduz, em síntese, o Agravante, que (i) a parcela com vencimento em 25/12/2021 é ilegal; (ii) a cédula de crédito bancário e a peça contestatória do Banestes deixam claro que a relação jurídica estabelecida com a Instituição Financeira foi objeto de adaptações livremente negociadas entre as Partes, e que o indexador TJLP ajustado foi de 0,00%, e não em 100%, como impõe a Agravada em seus cálculos; (iii) o Banco tentou “embutir” a taxa de 100% da TJLP através da redação inicial
do oitavo aditivo contratual encaminhado, que não fora aceito, sendo firmado o termo sob as mesmas condições das avenças anteriores; (iv) que teve que contratar nova operação de crédito a suportar o ônus da parcela anterior, sendo que esta nova parcela (estimada em R$ 2.372.000,00) irá lhe gerar prejuízos, pois não tem condições de suportá-la, havendo o risco de negativação do nome da Empresa junto ao Banco Central; (v) o valor depositado em razão da ordem anteriormente deferida em sede de agravo de instrumento, supera os dois milhões de reais e cobre totalmente a quantia apontada através do laudo minuciosamente anexado pela Autora em sua inicial; (vi) o crédito está garantido contratualmente por meio de hipoteca de imóveis que superam o valor do saldo devedor, a não haver risco para o Agravado.

O recurso fora recebido no efeito meramente devolutivo.

Ausentes as contrarrazões.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO

VOTO VENCEDOR

Tratam os autos de agravo de instrumento interposto por
DONATI AGRÍCOLA LTDA.
,
uma vez irresignada com a decisão proferida em ação de revisão contratual movida face ao
BANESTES S.A.
-
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, em que visava a suspensão da exigibilidade de parcela contratada junto ao demandado com vencimento em 25/12/2021 ou a autorização para depósito nos termos de laudo contábil apresentado, que indica diferença a menor nos valores devidos.

Em suas razões aduz, em síntese, o Agravante, que (i) a parcela com vencimento em 25/12/2021 é ilegal; (ii) a cédula de crédito bancário e a peça contestatória do Banestes deixam claro que a relação jurídica estabelecida com a Instituição Financeira foi objeto de adaptações livremente negociadas entre as Partes, e que o indexador TJLP ajustado foi de 0,00%, e não em 100%, como impõe a Agravada em seus cálculos; (iii) o Banco tentou “embutir” a taxa de 100% da TJLP através da redação inicial do oitavo aditivo contratual encaminhado, que não fora aceito, sendo firmado o termo sob as mesmas condições das avenças anteriores; (iv) que teve que contratar nova operação de crédito a suportar o ônus da parcela anterior, sendo que esta nova parcela (estimada em R$ 2.372.000,00) irá lhe gerar prejuízos, pois não tem condições de suportá-la, havendo o risco de negativação do nome da Empresa junto ao Banco Central; (v) o valor depositado em razão da ordem anteriormente deferida em sede de agravo de instrumento, supera os dois milhões de reais e cobre totalmente a quantia apontada através do laudo minuciosamente anexado pela Autora em sua inicial; (vi) o crédito está garantido contratualmente por meio de hipoteca de imóveis que superam o valor do saldo devedor, a não haver risco para o Agravado.

Assim requer a concessão da tutela de urgência para efeito de ver deferida a suspensão do pagamento da parcela com vencimento em 25/12/2021, requerendo, ainda, em trato alternativo, que o Banco seja obrigado a retirar do cálculo da parcela a aplicação do índice de 100% da TJLP.

O caso dos autos não é novo nesta Corte havendo agravo de instrumento outro (5000328-11.2021.8.08.0000 - Relator Des. Dair José Bregunce) oriundo da mesma ação de origem, em que verte a Agravante a mesma pretensão aqui postulada, mas em relação a parcela de 12/2020.

No aludido agravo, esta Corte, em data relativamente recente (10/12/2021), à unanimidade, negou provimento ao pleito da Agravante ao argumento de que “
a verossimilhança do direito da autora não se faz presente haja vista a necessidade de ampla dilação probatória, especialmente se considerados a multiplicidade de contratos, a natureza e os valores de cada um deles. O cálculo pericial confeccionado de modo unilateral não possui valor probante suficiente para, por si só, justificar o deferimento do pleito da devedora.
”

Assim, com base em tal decisão, indeferiu o Juízo
a quo
o novo pedido antecipatório vertido pela Autora-Recorrente, deixando claro que, como tratam-se de prestações sucessivas, não haveria razão a interpretação diferente daquela conferida pelo Tribunal à parcela anterior (12/2020), para a parcela subsequente (12/2021) figurando mesmo indevido o tratamento diverso, sob pena de descumprimento da decisão desta Segunda Instância sobre o caso.

Não vejo razão a entendimento distinto.

Além do fato de que a decisão proferida naquele recurso parecer-me incidente sobre esta segunda parcela (12/2021), sobreleva destacar que a questão revela-se ainda envolta em controvérsias que não vejo dirimida a ponto de conferir verossimilhança às alegações Autorais.

Há uma diferença de valores extremamente significativa nos cálculos apresentados pela Recorrente em laudo unilateral, que, como muito bem disse o Juízo
a quo
, não pode ser tomado, de plano, como verossímil para os fins pretendidos de suspensão da exigibilidade ou mesmo de efeito liberatório com o depósito no valor apurado a menor.

Ademais, apontou a decisão recorrida para o fato de que admite a Autora-Agravante na inicial que houve um período sem pagamentos/amortização, não se verificando se a Parte considerou encargos moratórios em seus cálculos.

Acresça-se, que o fato novo apontado pela Recorrente, manifesto em suposta admissão pelo Banestes em sua contestação, de que o contrato não conteria previsão de 100% do indexador TJLP, mas, sim, de 0%, diante de uma análise perfunctória, não me parece corresponder à realidade dos autos, conclusão que também parece ter sido alcançada pelo Magistrado
a quo.

Pelo que vejo dos autos, em uma cognição sumária, frise-se, a tese vertida pela Instituição Financeira em sua peça de defesa caminha em sentido oposto, pairando, portanto, firme controvérsia sobre o tema, que demanda prova pericial, já mencionada na origem, encontrando-se o feito, justamente, na fase de especificação de provas.

Desta feita, por não ver presente a probabilidade do direito reclamado pela Agravante, seja pela aparente incidência de decisão anterior desta Corte, seja pela realidade que dos autos vislumbro, conheço e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE PARCELA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE. DECISÃO DO TJES SOBRE PARCELA ANTERIOR. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Tratando-se de prestações sucessivas, não haveria razão a interpretação diferente daquela conferida pelo Tribunal em recurso anterior à parcela 12/2020, para a parcela subsequente (12/2021) figurando mesmo indevido o tratamento diverso.

II - Há uma diferença de valores extremamente significativa nos cálculos apresentados pela Recorrente em laudo unilateral, que não pode ser tomado, de plano, como verossímil para os fins pretendidos de suspensão da exigibilidade ou mesmo de efeito liberatório com o depósito no valor apurado a menor.

III - Ausente a probabilidade do direito reclamado pela Agravante, seja pela aparente incidência de decisão anterior desta Corte, seja pela realidade que dos autos emana, o recurso merece ser conhecido, mas não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.